Tribunal: TJSP
Processo: 1002230-65.2018.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À ARREMATAÇÃO – Decisão interlocutória – Apelação – Inadequação da via eleita – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209174
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002230-65.2018.8.26.0681, da Comarca de Louveira, em que é apelante ITAMAQ
ATUALIZAÇÃO E TECNOLOGIA EM MAQUINAS OPERATRIZES LTDA., são
apelados LUIS ANTONIO BERNARDO e MARIA MARGARETE ZANELLA
BERNARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 20 de março de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002230-65.2018.8.26.0681 -Voto no 46719
2-gl
COMARCA: LOUVEIRA VARA ÚNICA
APELANTE: ITAMAQ ATUALIZAÇÃO E TECNOLOGIA EM MÁQUINAS OPERATRIZES LTDA.
APELADOS: LUIS ANTONIO BERNARDO e MARIA MARGARETE ZANELLA BERNARDO
JUIZ(A): CAMILA CORBUCCI MONTI MANZANO
VOTO No 46719
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
EMBARGOS
À
ARREMATAÇÃO
Decisão interlocutória
Apelação

Inadequação da via eleita Recurso não conhecido.
Apelação contra a r. decisão de fls. 187/188 que julgou
improcedentes embargos à arrematação opostos à ação de execução de título
extrajudicial fundada em contratos de locação de imóveis comerciais. A apelante
pede a nulidade da arrematação do seu imóvel sustentando, em suma, que o
bem foi arrematado por preço vil, isto é, inferior a 50%, pois não houve a devida
atualização do valor da avaliação quando da realização do leilão (fls. 190/195).
O recurso foi processado e respondido (fls. 203/206).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002230-65.2018.8.26.0681 -Voto no 46719
3-gl
Trata-se de embargos à arrematação opostos pela
apelante com o objetivo principal de anular a arrematação do seu imóvel por
terceiro, em segundo leilão, ocorrido aos 16/08/18 (fls. 163); sendo que, referidos
embargos foram julgados improcedentes, “mantendo a alienação realizada em hasta
pública”, e “dando-se continuidade ao procedimento de arrematação” (fls. 188).
Com efeito, o recurso cabível contra a r. decisão em
discussão é o agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e não
o recurso de apelação, eis que tal decisão não extinguiu a execução; tratando-se,
tipicamente, de decisão interlocutória (art. 203, §2o, do CPC). Neste sentido,
precedente desta c. Corte:
“Despejo por falta de pagamento Execução - Penhora
Impugnação à arrematação
Interposição de apelação

Inadmissibilidade Erro grosseiro Reconhecimento. Decisão
proferida em execução de sentença sem decreto de extinção de
execução é atacável por agravo de instrumento, nos termos do
art. 1.015, § único, do CPC. Apelação não conhecida.
(...).
Não tendo a r. decisão extinguido a execução, não se enquadra
ela na definição legal de sentença, não podendo ser atacada por
apelação.
Contra a r. decisão o recurso cabível é o agravo de
instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do
CPC.
Não se há falar no princípio da fungibilidade diante da
expressa previsão legal sobre o recurso cabível, inexistindo
dúvida objetiva nesse sentido, constituindo erro grosseiro a
inescusável a interposição de apelação”1.
Deste modo, o presente recurso não deve ser
conhecido, descartando-se a hipótese de fungibilidade recursal, face à ocorrência
de erro grosseiro e à ausência de dúvida objetiva.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
1 Ap. no 0008215-92.2012.8.26.0438, Rel. Des. LINO MACHADO, 30a C., j. em 14/08/19.